Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. CONLUIO ENTRE OS RÉUS PARA FRAUDAR INTERESSES DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A simulação é caracterizada pela divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, mediante acordo entre as partes, com o objetivo de prejudicar terceiros. Celebra-se um negócio jurídico que tem aparência de normal, mas que, na verdade, não pretende atingir o efeito que juridicamente deveria produzir.
2. Na espécie, os elementos probatórios produzidos durante a instrução não evidenciam, de maneira indene de dúvidas, que o negócio jurídico celebrado entre os réus tenha sido entabulado fraudulentamente com o propósito de frustrar direito do autor sobre imóvel supostamente havido durante a união estável com uma das rés.
3. Além de inexistir nos autos qualquer documento evidenciando que o casal, durante a constância da união, tenha efetivamente adquirido parcela dos direitos sobre o referido imóvel, os depoimentos apresentados convergem para o fato de que o terreno foi alienado do terceiro réu para a segunda ré que, segundo relatos, cedeu o lote para que o autor e sua ex-companheira residissem durante o relacionamento.
4. Apesar da alegação de que as rés destruíram os documentos a que se referia a aquisição do terreno e de que a assinatura do contrato seria falsa, sequer foi registrada ocorrência policial em relação ao extravio dos documentos ou até mesmo suscitado incidente de falsidade no curso da ação, a fim de aferir eventual fraude documental.
5. Desse modo, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo conluio entre os réus objetivando fraudar direito do autor, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença na íntegra.
6. Recurso conhecido e desprovido.